Tribunal: STF
Processo: RHC 228191
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Douglas da Silva Santos contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 816.181/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, em 14.2.2013, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR o acusado DOUGLAS DA SILVA SANTOS (...) como incurso nas penas do artigo incisos I e II, ambos do Código Penal”, na Ação Penal n. 2006.060476-0/SP (e-doc. 5).



    Tem-se que a defesa do recorrente “[a]pelou e, em 01.07.2015, essa C. Câmara, por maioria de votos, rejeitou a preliminar de ilicitude da apreensão de computador que continha a fotografia do paciente e deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas de Douglas a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 13 (treze) diárias, fixado o regime semiaberto, vencida em parte a Des. Angélica de Almeida, que excluía a majorante do emprego de arma, sem reflexo nas sanções (fl. 67). 



    Conforme informado, o aresto transitou em julgado em 04.09.2015 para o Ministério Público e em 13.08.2015 para a defesa. Em 22.10.2015, determinado o cumprimento do acórdão e a expedição do mandado de prisão. Cumprida a ordem em 10.03.2023” (fl. 3, e-doc. 4).



    3. Em 12.4.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 2061447-52.2023.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, em acórdão com esta ementa:



    “Habeas corpus. Roubo majorado. Insurgência contra citação por edital, decretação de revelia e condenação. Alegação de cerceamento de defesa. Apelação defensiva julgada por este E. Tribunal com trânsito em julgado para as partes. Reapreciação da matéria. Inadmissibilidade, salvo pela via da revisão criminal. ‘Habeas corpus’ como sede inidônea para a discussão pretendida. Impetração não conhecida” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Em 15.4.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2061447-52.2023.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 816.181/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu a concessão da “Ordem, para o fim de revogar-se a decisão de sentença condenatória imposta ao Paciente” (e-doc. 18).



    Em 17.4.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do habeas corpus:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PASSÍVEL DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TESE DEDUZIDA NA IMPETRAÇÃO QUE DESTOA DA MOLDURA FÁTICA ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO ATACADO. Writ não conhecido (art. 34, XVIII, a, do RISTJ)” (fl. 1, e-doc. 11).



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o oficial de justiça compareceu nos endereços do paciente por decisão de carta precatória, mas em nenhum momento citou por hora certa, e ato continuo a designação da Instrução de Audiência e Julgamento, no mais, a audiência de interrogatório do agente que possui endereço certo nos autos gera nulidade absoluta, já que evidente o prejuízo causado” (sic, fl. 5, e-doc. 16).



    Sustenta que “[n]ão há notícias nos autos, sobre a forma adotada do ato de reconhecimento feito em solo policial, simplesmente, a autoridade, refere-se que as vítimas conheciam o paciente, por se tratar de ser cliente” (fl. 6, e-doc. 16).



    Argumenta “que após a apreensão de um computador no curso de um mandado de busca e apreensão, foi suficiente para embasar na condenação do acusado” (fl. 6, e-doc. 16). 



    Ressalta “que condenação do paciente está amparada, unicamente, no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, ou seja, paciente foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que não foi corroborado por outros elementos probatórios, circunstância insuficiente para lastrear um decreto condenatório (...) a absolvição do paciente é medida que se impõe” (fl. 7, e-doc. 16).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Dessarte, em face do exposto, a defesa técnica do Recorrente Douglas da Silva Santos, vem à presença dos Virtuosos Ministro desta Augusta Corte de Justiça requerer que seja concedido liminarmente o presente Recurso Ordinário Constitucional, com esteio 660, § 2º do CPP, ante a urgência e teratologia da decisão impugnada.



    Requer o reconhecimento da nulidade absoluta, por falta de fundamentação, ante os pontos teratológicos apontados na decisão” (fls. 8-9, e-doc. 16).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões (e-docs. 28 e 35).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 13.8.2015 (e-doc. 4).



    O Habeas Corpus n. 816.181/SP, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 15.4.2023, anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado ou não conhecido o habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ser pretensão do recorrente, neste recurso ordinário em habeas corpus, afastar a sua condenação. Os argumentos seriam pretensa nulidade da citação por edital e alegada insuficiência de provas da autoria do delito.



    10. Em decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do recorrente pelo delito de roubo majorado, assentando a impossibilidade de revisão criminal em habeas corpus e não ser caso de concessão da ordem de ofício. Tem-se na decisão monocrática, proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Por ocasião do não conhecimento da impetração, o Tribunal de origem fê-lo sob estes fundamentos (HC n. 2061447-52.2023.8.26.0000 - fls. 23/24 (...)



    [...] Por sentença de 14.2.2013, o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, porque, em concurso com duas pessoas não identificadas e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subjugou Marinete Moreira da Silva, Paulo Sérgio Ferreira e outra pessoa com identidade protegida, e subtraiu 2 (duas) câmeras digitais, 15 (quinze) HDs, 3 (três) câmeras digitais, 15 (quinze) notebooks, 15 (quinze) HDs, 3 (três) celulares e R$ 20,00. Vetado o recurso em liberdade (fls. 44/53).



    Apelou e, em 1º.7.2015, essa C. Câmara, por maioria devotos, rejeitou a preliminar de ilicitude da apreensão de computador que continha a fotografia do paciente e deu parcial provimento ao recurso ara reduzir as penas de Douglas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 13 (treze) diárias, fixado o regime semiaberto, vencida em parte a Des. Angélica de Almeida, que excluía a majorante do emprego e arma, sem reflexo nas sanções (fl. 67).



    Conforme informado, o aresto transitou em julgado em 4.9.2015 para o Ministério Público e em 13.8.2015 para a defesa. Em 22.10.2015, determinado o cumprimento do acórdão e a expedição do mandado de prisão. Cumprida a ordem em 10.3.2023.



    A impetração, portanto, não comporta conhecimento, uma vez que analisadas as provas e, minoradas as penas, preservada a condenação por este E. Tribunal quando do julgamento do recurso interposto pelo condenado, convertendo-se, assim, no suposto coator.



    Inviável, ademais, nos estreitos limites do ‘habeas corpus’, o revolvimento do conjunto probatório que definiu a condenação. Sede mais apropriada seria a revisão criminal.



    De toda forma, ao que tudo indica, os ofendidos conheciam o apelante, cliente da loja assaltada, conforme atestado por eles e por testemunha, não se baseando a condenação unicamente em reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia.



    No mais, segundo voto deste relator quando do julgamento da apelação, ‘citado por edital (fl. 181), o recorrente optou pela revelia (fl. 266), embora tenha constituído advogado (fl. 241)’. Ante a impossibilidade de consulta aos autos do processo, físico, temerária seria a afirmação de que indevidamente declarada a revelia, não esgotadas as possibilidades de localização do paciente, principalmente, repita-se, em sede de ‘habeas corpus’. [...] 



    Pois bem. Conforme se verifica da atenta leitura dos trechos supramencionados, a Ação Penal n. 2006.060476-0 transitou em julgado para o Ministério Público em 4/9/2015 e para a defesa em 13/8/2015, com determinação para cumprimento do acórdão e expedição do mandado de prisão em 22/10/2015, que, por sua vez, somente veio a ser cumprido na data recente de 10/3/2023 (7 anos e 5 meses depois da determinação).



    O presente writ foi impetrado apenas em 15/4/2023 (fls. 3/20).



    Com efeito, a via do habeas corpus mostra-se, realmente, inadmissível, porque utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    Nesse sentido, confiram-se: (...)



    Ademais, tampouco diviso constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, do CPP), porquanto a premissa fática que ampara a impetração - o impetrante alega cerceamento de defesa por indevida declaração de revelia e nulidade do reconhecimento procedido pelas vítimas, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal - não encontra ressonância na moldura fática estabelecida no acórdão atacado, que concluiu que, os ofendidos conheciam o apelante, cliente da loja assaltada, conforme atestado por eles e por testemunha, não se baseando a condenação unicamente em reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia (fls. 23/24 - grifo nosso) e que, segundo voto deste relator quando do julgamento da apelação, citado por edital (fl. 181), o paciente optou pela revelia (fl. 266), embora tenha constituído advogado (fl. 241). Ante a impossibilidade de consulta aos autos do processo, físico, temerária seria a afirmação de que indevidamente declarada a revelia, não esgotadas as possibilidades de localização do paciente, principalmente, repita-se, em sede de ‘habeas corpus’ (fl. 24 - grifo nosso).



    Convicção essa que não comporta reexame em sede de habeas corpus (cognição sumária).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (art. 34, XVIII, a, do RISTJ)” (fls. 2-4, e-doc. 11). 



    11. Como assentado no acórdão recorrido, para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas e as circunstâncias específicas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.084-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014.



    4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante’, bem como que ‘infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie’. (...)



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.(...)



    9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora